Tribunal: TJMT
Processo: 1029683-48.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029683-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REGIN DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 522.160.981-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234/STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg a paciente portador de dermatite atópica grave, após desenvolvimento de Síndrome de Cushing e infarto agudo do miocárdio pelo uso prolongado de corticoides.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) possibilidade de análise das questões não apreciadas pelo juízo de origem; (ii) competência da Justiça Estadual conforme Tema 1234/STF; (iii) legitimidade passiva do Estado diante da existência de plano de saúde; (iv) interesse processual ante a ausência de prévio requerimento administrativo; e (v) presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Não conhecimento parcial do recurso quanto às questões de comprovação de domicílio, hipossuficiência e gratuidade judiciária, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, em respeito ao duplo grau de jurisdição e vedação à supressão de instância.

4. Rejeição da preliminar de incompetência, pois o valor anual do tratamento (R$ 144.000,00) é inferior a 210 salários-mínimos (R$ 296.520,00), não incidindo o Tema 1234/STF.

5. Ilegitimidade passiva rejeitada: (i) ausência de prova da existência de plano de saúde; (ii) mesmo se comprovada, não eximiria o Poder Público do dever constitucional de garantir a saúde, conforme jurisprudência do STF.

6. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o acesso ao Judiciário (CF/1988, art. 5º, XXXV). Interesse processual configurado pela resistência manifestada na contestação, conforme jurisprudência do STJ.

7. No mérito, presentes os requisitos do Tema 106/STJ: (i) laudo médico fundamentado comprova imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos do SUS; (ii) hipossuficiência reconhecida na decisão recorrida; (iii) medicamento registrado na ANVISA (nº 183260335).

8. A não inclusão do medicamento nas listas do SUS não obsta seu fornecimento, pois protocolos de padronização servem à organização administrativa, não podendo limitar direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O agravo de instrumento não pode conhecer de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em respeito ao duplo grau de jurisdição. 2. A competência da Justiça Federal para demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS só se configura quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos (Tema 1234/STF). 3. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, deve observar os requisitos do Tema 106/STJ, sendo irrelevante a existência de plano de saúde ou prévio requerimento administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 19-M, I; CPC, arts. 300 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 1366243/SC (Tema 1234); STF, ARE 1.260.235/RS; STJ, IAC 14 no CC 187.533/SC; STF, STA 175-AgR; STJ, AgRg no REsp 1.492.148/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer nº 1043452-97.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg ao agravado, no prazo de 15 dias.

Alega o agravante que o agravado deixou de comprovar seu domicílio, trazendo aos autos apenas fatura de energia de terceiro, sem demonstrar qualquer vínculo. Sustenta sua
ilegitimidade passiva,
argumentando que há indícios nos autos de que a parte autora é
beneficiária de plano de saúde
.

Afirma que não
houve prévio requerimento administrativo
do medicamento e que a parte demonstra
possuir recursos financeiros
, sendo proprietário de 03 veículos, imóveis registrados em seu nome, além de estar representado por advogado particular e ter realizado consultas e exames custosos na rede privada.

Defende a
incompetência do Juízo
a quo por se tratar de
medicamento não inserido na lista do SUS
. Destaca que o parecer técnico foi desfavorável ao fornecimento e que, por ser medicamento de uso prolongado, é necessária renovação periódica da prescrição médica.

O Estado de Mato Grosso alega, em seu recurso, que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos fora da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) deve observar os limites impostos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente os requisitos definidos no Tema 106 do STJ e no Tema 793 do STF. Sustenta, então, que Argumenta que a decisão que o obriga a fornecer medicamento fora das listas padronizadas do SUS desconsidera a repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS), que vincula a União e o Ministério da Saúde na incorporação de novos medicamentos.

Através de decisão do id. 246976162 houve deferimento da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão que agravada.

Em suas contrarrazões (ID. 251663170), o agravado alega que o medicamento pleiteado não se enquadra nas hipóteses de deslocamento de competência. Afirma que há evidente comprovação da ineficácia de outros medicamentos, tendo já utilizado diversos fármacos que levaram ao desenvolvimento da Síndrome de Cushing.

Alega que, embora não conste comprovante de residência em seu nome, há informações de que reside em Cuiabá, conforme procuração e dados de qualificação. Afirma que as empresas mencionadas pelo agravante já foram baixadas na Junta Comercial e que os veículos citados ou possuem comunicado de venda ou estão alienados fiduciariamente.

Em razão da concessão da tutela recursal, a agravada -
REGIN DE OLIVEIRA CAMPOS
- apresentou
Agravo Interno
pontuando que a decisão aduziu que o medicamento buscado não está inserido no SUS, portanto não incorporado, embora possua registro na ANVISA (n. 183260335).

Afirma, entretanto, em suas razões recursais (Id. 248653668), que o relatório médico traz detalhadamente as condições de saúde do paciente e que se encontra em tratamento de dermatite atópica desde 2008, tendo utilizado corticoides tópicos e inibidores JAK-STAT, desenvolvendo Síndrome de Cushing devido ao uso crônico de Diprospan via intramuscular desde 2014. Ressalta que o quadro evoluiu para Infarto Agudo do Miocárdio em 14/05/2024, passando a fazer uso de diversos medicamentos, sendo orientado a suspender o uso dos corticoides.

Alega que o medicamento prescrito
é devidamente registrado na ANVISA
e que inexistem tratamentos terapêuticos alternativos para o quadro clínico do agravante. Sustenta que a ausência de requerimento administrativo não tem o condão de obstar o ajuizamento da ação cabível, face ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.

Em contrarrazões (Id. 251785655), o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso, reiterando a necessidade de comprovação idônea do domicílio, vez que se a parte residir em outro estado ou município, outro ente será o responsável pelo cumprimento da obrigação. Defende sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual pela falta de prévio requerimento administrativo. Sustenta o descabimento da justiça gratuita e a necessidade de aplicação imediata do Tema 1234 do STF.

O Ministério Público (ID. 255654175) manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, pontuado que o medicamento pleiteado custa em média R$ 11.000,00 e que os argumentos do Estado não são suficientes para demonstrar que o requerente possui condições de arcar com os custos. Ressaltou que eventual plano de saúde não modificaria a situação, pois não há obrigação de custeio de medicamentos aos beneficiários, exceto para tratamento de câncer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme mencionado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer nº 1043452-97.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg ao autor
REGIN DE OLIVEIRA CAMPOS
.

O agravante alega, em síntese:
a)
incompetência absoluta do juízo em razão de se tratar de medicamento não incorporado ao SUS;
b)
ilegitimidade passiva por ser o autor beneficiário de plano de saúde;
c)
ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo;
d)
ausência de prova da hipossuficiência financeira;
e)
não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

De proêmio, importante ressaltar que o Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear, alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Ora, há entre as entidades de direito público interno, solidariedade quanto à obrigação de assistência à saúde, podendo ser acionadas pelos cidadãos, em caso de necessidade, as três esferas de governo.

O art. 198 da Carta Magna dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde, traçando suas diretrizes, das quais ora merecem destaque:
a) "descentralização, com direção única em cada esfera de governo" (inciso I); b) "atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais" (inciso II).

Nos §§ 1º e 2º do citado dispositivo, ainda em relação ao Sistema Único de Saúde, nossa Lei Maior consagra a responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios:

“§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: [...]

No mesmo sentido, o art. 4º da Lei Federal nº 8.080/90, segundo o qual o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo
"conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público".

Passo, então, a análise detalhada.

·

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 24/09/2024, ou seja, após o julgamento e publicação do Tema 1234, mas como apontado na decisão que a analisou a liminar recursal, a ação do origem – PJE nº 1043452-97.2024.8.11.0041 - foi ajuizada em
24/09/2024
dessa forma não se aplica o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 1366243 / SC, TEMA 1.234, divulgado em
10/10/2024
e publicado em
11/10/2024
, eis que consta da modulação dos efeitos
em relação à competência
:

“VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS
TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA
: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”

No entanto, quanto à obrigatoriedade de fornecer o medicamento fora do SUS, pertinente observar as teses fixadas.

Nesse sendito
,
deve ser considerada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 14 no Conflito de Competência nº 187.533/SC. No qual restou assentado que:

"a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de
medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n.
8.080
/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art.
109
,
I
, da
CF/88
, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)." (grifo nosso)

Saliento, ainda, que

o Supremo Tribunal Federal publicou, em 11/10/2024, o acórdão de mérito do
Leading Case
RE 1366243/SC, do respectivo Tema 1234, cuja tese foi fixada nos seguintes termos:

“I – Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a
medicamentos não incorporados na política pública do SUS,
mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco
ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados
aqueles que não constam na política pública do SUS
; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos
off label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral,
é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa
, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

(...)”

Estabelecido o aludido aspecto é de se consignar que o medicamento pretendido pelo agravante
POSSUI
registro na ANVISA,
afastando a aplicação do item 2.1.1 do Tema 1.231/STF,
mas

NÃO ESTÁ

INCORPORADOS na política pública do SUS
, conforme afirmado pelo NAT,

atraindo, a priori, o estabelecido no item 1 do Tema 1.234/STF.

Necessário, então, verificar a necessidade de deslocamento de competência para o processamento do feito à Justiça Federal.

Nesse aspecto, o Tema em questão assentou que além do medicamento não estar incorporado na política do SUS, para que fosse reconhecido a competência da Justiça Federal seria necessário que
“
o valor do tratamento anual específico do fármaco
ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for
igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.”
(Grifo nosso)

O Ministério Público apontou que
“trata-se de medicamento que
custa em média R$ 11.000,00 (onze mil reais),
e os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, ao menos por ora, não são suficientes para demonstrar que o requerente possui condições de arcar com os referidos custos.”
(grifo nosso)

Contudo, não verifico nos autos comprovação documental da referida assertiva, inexistindo, ainda, qualquer documento apresentado pelo agravante/Estado apontando o aludido valor.

Realizando, entretanto, pesquisa no motor de busca
google
o que verifico é que o valor comercial do medicamento é de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais)
[1]
[2]
.

O pedido na petição inicial é o fornecimento inicial de
02 (duas) caixas da medicação,
com aplicação de
“2 seringas na primeira dose, e após isso, manter uso de uma seringa a cada 2 semanas, em caráter contínuo.”
(id. 170092959 da petição inicial nos autos n. 1043452-97.2024.8.11.0041).

O pleito indica-nos, então, que o pedido inicial é de fornecimento de uma caixa com 2 seringas a cada mês (quatro semanas). Desta forma, ainda, que consideremos o valor final do medicamento R$ 12.000,00 e multiplicarmos por 12, o custo anual do tratamento seria de
R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
O salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), que multiplicado por 210 importa em um montante de
R$ 296.520,00 (duzentos e noventa e seis mil quinhentos e vinte reais).

Percebe-se, então, que embora o medicamento em questão não esteja incluído na política do SUS, este se encontra registrado na ANVIS (conforme confirmado pelo magistrado ao consultar o site:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/
) e o valor do tratamento anual é
inferior a 210

salários-mínimos,
afastando, então, a necessidade de trâmite da demanda perante a Justiça Federal, conforme Tema 1.234 do STF.

Por fim, alinhado ao Tema 793, e aos recentes julgados dos tribunais superiores, não há que se delimitar nesta fase a responsabilidade exclusiva de um ente federativo, remanescendo a legitimidade passiva do agravante.

Assim sendo,
REJEITO
a alegação de incompetência
.

·

DOMICÍLIO NÃO COMPROVADO e GRATUIDADE INDEVIDA

A agravante argumento a necessidade de correção de vício na inicial, na medida em que existe divergência e questionamento com relação ao endereço da agravada, posto que o comprovante de endereço se encontra em nome de terceiro.

Dois aspectos precisam ser sopesados com relação ao referido argumento. Em primeiro lugar, é certo que o comprovante de endereço apresentado pela agravante nos autos aponta residência na Capital (Cuiabá), no Bairro Santa Rosa (id. 246596187 – pág. 6). O referido endereço seria, entretanto, diverso do endereço cadastrado no SISREG III apresentado pelo agravante.

Contudo, é certo que o endereço registrado no SISREG III embora seja diverso do endereço constante na fatura de água colacionada com a inicial indica que a agravante reside em Cuiabá, em nada impactando, portanto, a competência do juízo de origem.

Em segundo lugar, é certo que a referida questão
não foi objeto da decisão agravada,
e a discussão acerca da referida temática importa em supressão de instância.

Com efeito,

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A AGRAVANTE. OFENSA A COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio secundum eventus litis, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 2. Agravo de Instrumento não conhecido (art. 932, III /CPC).” (TJPR - AI: 00344265120228160000 Cianorte 0034426-51.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INADIMISSÍVEL – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A DESTEMPO – DESENTRANHAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS PELO JUÍZO SINGULAR - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. É vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.” (TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

A situação nos autos é idêntica à analisada pelo c. STF, inclusive com relação à gratuidade, pois embora existam elementos apresentados no agravo que possam indicar eventual ausência de hipossuficiência, é certo que os aludidos aspectos foram refutados pela agravante em sede de contrarrazões e a questão
NÃO
foi objeto análise e decisão do primeiro grau.

Na realidade o magistrado de primeiro grau ao analisar a documentação carreada aos autos
DEFERIU
a gratuidade, conforme se depreende da decisão agravada. Outrossim, é certo que em sede de contestação a gratuidade foi questionada no primeiro grau, mas
inexiste
decisão de primeiro grau acerca do aludido aspecto.

Assim sendo,
DEIXO DE CONHECER
o recurso com relação aos referidos aspectos.

·

I
LEGITIMIDADE PASSIVA – AGRAVANTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE

Com relação a referida arguição alguns problemas se revelam. Em primeiro lugar, o agravante
não
comprova que a agravada possua plano de saúde. A afirmação é que
‘há indícios que a parte é beneficiária de plano de saúde com a UNIMED -CUIABÁ (...)”.

Na realidade o laudo médico colacionado aos autos foi feito pelo médico da agravada direcionado à UNIMED, mas não há prova do vínculo contratual.

Em segundo lugar, o fato de a agravada possuir plano de saúde privado, por si só, não exime o Poder Público de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado, a fim de preservar-lhe a vida, a teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal.

O Ministro Gilmar Mendes, enquanto relator da Suspensão de Tutela Antecipada 175-AgR, apreciada pelo Tribunal Pleno, Dje 30.4.2010, sustentou que o direito à saúde é universal e igualitário, vedando toda e qualquer forma de distinção:

“O constituinte estabeleceu, ainda, um
sistema universal de acesso aos serviços públicos de saúde
.

Nesse sentido, a Ministra Ellen Gracie, na STA 91, ressaltou que, no seu entendimento, o
art. 196 da Constituição refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo
(STA 91-1/AL, Ministra Ellen Gracie, DJ 26.02.2007).

O princípio do acesso igualitário e universal reforça a
responsabilidade solidária dos entes da Federação
, garantindo, inclusive, a
“igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”
(art. 7º, IV, da Lei 8.080/90).’ (grifo nosso)

Nesse sentido, inclusive o STF já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2020. TRATAMENTO MÉDICO.
EXISTÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema.
2. O fato de a autora possuir plano de saúde privado não exime o Poder Público de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado, a fim de preservar-lhe a vida, a teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal. 3. A interpretação não restritiva promovida pelo Supremo Tribunal no que tange ao direito à saúde, em termos de responsabilidade do Estado recai, naturalmente, com maior rigor em relação a pessoas carentes, mas isso não exclui a responsabilidade dos entes federados para efetivar o direito universal à saúde, pois a jurisprudência desta Corte confere responsabilidade solidária a todos os entes da Federação para efetivar o direito fundamental à saúde, não restringindo o alcance do direito, tampouco implementando qualquer tipo de distinção entre os cidadãos, de modo que toda e qualquer pessoa é detentora do referido direito.
4. Além disso, no caso concreto,
a instância de origem não discutiu a condição ou não de hipossuficiência da autora
, apenas foi decidida a lide considerando a contratação por ela de plano de saúde privado.
Tanto é assim que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita.
5. No caso, a situação em exame não se amolda ao Tema 345 da sistemática da repercussão geral, pois a questão de mérito sequer foi enfrentada, tendo em vista que o feito foi extinto sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade de parte do ente público e a demanda não foi proposta contra a operadora de plano de saúde. Não há, portanto, que se falar em ressarcimento de despesas custeadas pelo SUS. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (STF - ARE: 1260235 RS 9005937-16.2018.8.21.0010, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 11/12/2020 – grifo nosso)

Em terceiro lugar, a matéria
não foi objeto de análise e apreciação pelo Juízo de origem.

Assim sendo,
DEIXO DE CONHECER
o referido aspecto do recurso.

·

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO

É cediço que a exigência de requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação de fornecimento de medicamento enseja manifesta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Muito embora a legislação processual incentive a adoção de alternativas extrajudiciais para a solução de conflitos, a falta de comprovação de pedido administrativo ou da sua recusa,
não constitui óbice à propositura da ação, porquanto não há norma jurídica que obrigue a parte a provocar a esfera administrativa
para, somente depois, ajuizar a demanda.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO Á TESE DE
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA, QUE NÃO IMPORTA EM FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO.
- Por força do disposto no art. 5.º, XXXV da Constituição da Republica de 1988, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda cujo objeto é o fornecimento de medicamentos; - A pretensão restou devidamente resistida pelo ora Embargante, na medida em que em sua contestação, demonstra claramente que o pedido não seria atendido, sob a justificativa de que a competência para o atendimento da pretensão caberia ao Estado do Amazonas; - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.” (TJ-AM - EMBDECCV: 00004270920238040000 Manaus, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 25/04/2023, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 25/04/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MÉRITO. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS E INSUMOS. DIABETES. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. MERA COMODIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de requerimento administrativo não serve de óbice ao ajuizamento da ação judicial, por força do disposto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
2. Não há que se falar em falta de interesse de agir, quando configurada a necessidade do processo, em razão da resistência do réu em relação à pretensão deduzida em juízo.
(...)” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.096445-6/001, Relator: Des. Bitencourt Marcondes, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da sumula em
13
/
10
/
2022
).

Ademais, é certo que através da contestação e do presente recurso de agravo o ente estatal externou e demonstrou resistência à pretensão inaugural, preenchendo o requisito exigido pelo Tema 1.234, e nesse sentido o c. STJ já assentou:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE, NO CASO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE, NO MÉRITO, CONTRA O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que, nos autos de ação na qual os ora recorridos postulam o fornecimento de medicamentos, manteve sentença que extinguira o feito, sem exame do mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo. (...) Nesse contexto, mostra-se inócua a exigência de prévio requerimento administrativo, pois a pretensão dos autores fora expressamente resistida pelo réu, que, no mérito, em sua contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido, na forma pretendida pelos agravados, restando, assim, suprida eventual falta de interesse processual. (...) IV. Assim, levando em consideração o teor da contestação apresentada pelo agravante e a ausência de demonstração efetiva de que a medicação pleiteada esteja sendo fornecida, não há falar em ausência de interesse de agir dos agravados. V. Agravo Regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.492.148/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016 – grifo nosso)

Assim sendo,
REJEITO
a arguição de ausência de interesse por falta de requerimento administrativo.

·

MÉRITO

O mérito do agravo é verificar se estão ou não presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Superada essas questões, por se tratar de ação envolvendo o fornecimento de medicamento não padronizado, deve-se observar o quanto restou decidido em 27/04/2018, pelo C. STJ, no IRDR no REsp nº 1.657.156/RJ - Tema 106, sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves.

Tal julgado dispôs que:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART.
1.036
DO
CPC/2015
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

Note-se que o julgado firmou a tese que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)

Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)

Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com efeito,
trata-se, na espécie, de pessoa hipossuficiente (conforme reconhecido na decisão recorrida e a discussão acerca da revogação do benefício não foi objeto de apreciação no primeiro grau),
que, via de regra, não detém recursos financeiros para arcar com os custos da aquisição do tratamento médico de que necessita para a preservação de sua saúde e vida, principalmente se considerarmos o elevado valor da medicação.

É bem de ver que seria um absurdo negar todo o desenvolvimento do direito constitucional e processual vigentes à pessoa humana. Nessa esteira, a recusa da Administração em fornecer o necessário medicamento ao Autor afronta o direito constitucional de ter acesso integral à saúde, garantido a todos.

Insisto, a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) e conforme já advertiu o C. Supremo Tribunal Federal:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (AgReg no
RE nº 271.286-RS
, Rel. Min.
Celso de Mello
, j. 12.9.2000)

Ademais, não pode a Administração eximir-se da obrigação, pois a saúde constitui direito fundamental do cidadão, o que torna inadmissível a criação de qualquer obstáculo. E mais, os direitos fundamentais, consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional, são dotados de eficácia imediata.

Nunca é demais lembrar que os preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas aos cidadãos, cabendo aos Administradores Públicos envidar todos os esforços para concretizar as determinações constantes da Carta Magna.

Abre-se para o paciente, em função disso, a possibilidade de obter tutela jurisdicional que lhe seja concreta, a ela sujeitando-se, inclusive, o Estado, o Município, ou ambos, sem que isso importe em indevida intromissão do Poder Judiciário na discricionariedade com que atua a Administração Pública. Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido tanto no C. Supremo Tribunal Federal, quanto no C. Superior Tribunal de Justiça.

Vários outros princípios devem ser interpretados restritivamente quando em risco o bem maior, o direito à vida.

No caso dos autos,
analisando a documentação carreada o que se verifica é a existência de laudo médico emitido pelo Médico Dermatologista
Flávio C. B. Garcia – CRMMT 3103,
no qual

consta:

Destarte, em análise ao Laudo Médico não há dúvidas de que a agravada foi diagnosticada com Dermatite Severa e que necessita do tratamento, existindo elementos que indicam que a utilização de corticoides tópicos, orais e injetáveis, não surtiram efeito.

A utilização de medicamentos como Diprospan desenvolveu Síndrome de Cushing com infarto agudo em 14.05.2024, revelando de modo suficiente, nesta fase de cognição sumária, que o agravado
é portador de
Dermatite Atópica Grave
(CID 10 - L20) e necessita do
medicamento Dupilumabe 300mg.

Destaco que o Relatório e prescrição médica são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento prescrito (devidamente registrado na ANVISA

1

sob o nº 183260335), bem como a ineficácia dos medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde.

Sem prejuízo, frise-se que o relatório médico indica que o Autor fez uso das medicações disponíveis no sistema do SUS e estes não surtiram efeito. O tratamento da referida doença, como é de conhecimento geral, é feito com cremes hidratantes da pele associado ao uso de medicamentos contra o prurido, os anti-histamínicos. Para pacientes refratários, opta-se pelo uso de medicamentos imunossupressores como ciclosporina, metotrexato e corticóides sistêmicos.
Tal situação gera grande efeito imunológico que culmina em risco de infecções de repetição, hipertensão arterial e lesão renal além de efeitos metabólicos pelo corticóide como obesidade, cushing, miopatia.

O agravante já fez uso das referidas etapas de tratamento e apesar não apresentou melhora no efeito adverso grave, inclusive com desenvolvimento de
Síndrome de Cushing com infarto agudo em 14.05.2024
.

Outrossim, é certo que o
profissional (médico)
que atestou a enfermidade do Autor, receitando, na sequência, o solicitado medicamento,
possui formação acadêmica necessária,
descabendo no âmbito jurisdicional discutir-se o mérito da questão.

No mais, não se pode olvidar que,
quanto ao tipo de medicamento/tratamento sugerido
, a
conveniência ou não do uso de determinado fármaco é de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo
(Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a indicação médica a eventual padronização da Secretaria de Saúde, tampouco questionar a efetividade dos medicamentos indicados para o tratamento da enfermidade de que sofre o Interessado.

Observa-se que o receituário médico apresentado pelo Autor dá conta da necessidade do medicamento pleiteado, bem como sua imprescindibilidade, não podendo ser substituído.

Conforme já mencionado, o
medicamento é devidamente registrado na ANVISA
. Desta forma, justificada a necessidade do tratamento médico indicado, possuindo o medicamento registro na Anvisa, bem como estando comprovada a incapacidade financeira do Autor, estão
cumpridos os requisitos do Tema nº 106 do STJ.

Frise-se ser inaceitável que o Poder Público crie entraves ao fornecimento de medicamentos sob o fundamento de que isso representaria conferir prioridade ao interesse individual em detrimento do coletivo. Nesse passo, de rigor observar que a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado, o que torna inadmissível a criação de qualquer obstáculo para o fornecimento de medicamentos de que pessoas acometidas por enfermidades necessitam.

É importante ressaltar que o fato de um determinado medicamento não fazer parte do programa de padronização não tem o condão de justificar a indisponibilidade para sua dispensação e nem o descumprimento do disposto na Lei nº 8.080/90, no que tange ao fornecimento de medicamentos (art. 2º).

A função de tais protocolos é padronizar a forma de atendimento e permitir ao Administrador Público organizar sua atuação, facilitando a aquisição de medicamentos. No entanto, tais instrumentos não têm o condão de obstar ou eliminar o atendimento às situações que neles não estão previstas.

A padronização pode, e deve, servir de parâmetro para programas de Governo, mas jamais deve atingir o direito material do cidadão doente e carente de recursos financeiros para sua aquisição. Tem-se, de um lado, portanto, a necessidade comprovada do medicamento, de elevado custo, incompatível com a modesta condição econômica do Autor, que dele necessita para o controle de grave enfermidade e aumento de sobrevida global e, de outro, o direito constitucional que proclama a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Assim sendo, compactuo com o magistrado quando nos afirma que
“Verifica-se, portanto, haver indícios, à saciedade do juízo, no sentido da imprescindibilidade de que a parte demandante tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a manutenção da vida e da integridade física. Presentes, por conseguinte, o perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código de Processo Civil.”

Em situação similar já se assentou:

“ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula nº 37 deste Tribunal e pelo Tema nº 793 do STF. Preliminar rejeitada. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Inocorrência. Entendimento sedimentado no Tema nº 793 do STF, que não retira o direito do cidadão de acionar qualquer um dos entes federados. Preliminar rejeitada. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Inocorrência. Fundamentação sucinta da sentença, que não se confunde com a ausência dela. Prova documental idônea e hábil a comprovar a moléstia e a necessidade do tratamento para controle da enfermidade. Prova pericial prescindível. Conjunto probatório suficiente ao deslinde da causa. Preliminar rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. Autor portador de Dermatite Atópica Grave, que necessita do medicamento Dupilumabe 300 mg. Indisponibilidade do direito à saúde.
Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade do medicamento pleiteado, devidamente registrado na ANVISA, bem como da hipossuficiência do Autor.
Relatório médico que comprova a imprescindibilidade do medicamento
. Cumprimento dos requisitos previstos no REsp nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106 do STJ). OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
Ausência de padronização pelo SUS que não tem o condão de restringir o direito material tutelado.
Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento dos medicamentos que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90.
Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais.
A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1000596-18.2023.8.26.0565 São Caetano do Sul, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2024 – grifo nosso)

Sendo assim, o bem da vida, que está sob perigo real e concreto, deve ter primazia sobre todos os demais interesses juridicamente tutelados, devendo o Estado fornecer o medicamento prescrito, conforme bem decidiu a r. decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de modo parcial o recurso interposto e na parte conhecida
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento a fim de manter a decisão agravada.

É como voto.

[1]

https://www.ghfarma.com.br/loja/busca.php?loja=1205595&palavra_busca=dupixent&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA6aW6BhBqEiwA6KzDc5WDHf5sQWRTOOv51ROZUGc7VwrLvKhapcbK144Lcc3kB_7wL35vVxoCmrAQAvD_BwE

[2]

https://www.levittamedicamentos.com.br/loja/busca.php?loja=1164379&palavra_busca=Dupixent&gclid=CjwKCAiA6aW6BhBqEiwA6KzDcynySqtGkmJLdGA3jpZG4NXBwDfZbS7nw7_zPe-XV_-jLhY-eHvV8RoCDKcQAvD_BwE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024